Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO MECÂNICO DURANTE O PERCURSO. FORTUITO INTERNO. ATRASO SUBSTANCIAL. RESOLUÇÃO No 6.033, ANTT. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira ré em face da sentença do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, em decorrência de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário interestadual. Em suas razões recursais, a primeira ré/recorrente, em suma, pleiteia a redução do quantum indenizatório, sob a alegação daquele se mostrar excessivo às circunstâncias do caso.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 75805440).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o quantum indenizatório é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O autor/recorrido adquiriu passagem de ônibus, para o trecho São Paulo/Brasília, para o dia 03/12/2024, com horário de partida às 22:30 e chegada às 14:30 do dia 04/12/2024 (ID 75805252). Todavia, o veículo utilizado no transporte apresentou defeito mecânico durante o percurso, o que ocasionou em duas interrupções da viagem com espera prolongada e atraso total de nove horas para a chegada ao destino (23:30).
6. O primeiro réu/recorrente reconheceu a pane apresentada no veículo, porém sustenta que os passageiros foram transportados com segurança, sem risco à integridade física, que não houve comprovação do dano moral efetivo suportado pelo autor/recorrido, por exemplo, perda de compromisso relevante ou outro dano grave.
7. Restou incontroversa a falha na prestação dos serviços, uma vez que o defeito mecânico no veículo da transportadora se caracteriza por fortuito interno à atividade econômica exercida pela ré/recorrente.
8. Neste quesito, a Resolução da ANTT no 6.033/2023 dispõe que "A autorizatária deverá assegurar a continuidade da viagem em um período máximo de 3 (três) horas após o horário previsto para o início da viagem do passageiro ou do momento da interrupção da viagem em curso, conforme o caso " (art. 181). Assim, o atraso de nove horas superou três vezes o aceitável pela norma acima, apto a ensejar dano moral indenizável.
9. O valor fixado a título de dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo do instituto.
10. Contudo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, fixado na origem, revela-se sobrevalorizado às circunstâncias do caso, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), sob pena de enriquecimento sem causa. Pois, a despeito do atraso de nove horas, não houve comprovação de maiores repercussões na esfera moral do autor/recorrido.
11.Nessa toada, menciono julgados de casos similares por esta Turma Recursal: (Acórdão 2041472, 0702134-77.2025.8.07.0012, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.); (Acórdão 1742715, 0706901-66.2022.8.07.0012, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.)
12. Isso posto, a reforma da sentença é medida que se impõe para reduzir o quantum indenizatório.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantidos os demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.